Tribunal: STF
Processo: HC 258012
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REPERCUSSÃO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.769.700/ES.  



    2. Extrai-se dos autos o Juízo da Execução indeferiu pedido do Ministério Público voltado à retificação do cálculo do livramento condicional para que fosse considerada a reincidência específica do paciente com relação à totalidade da pena a cumprir.



    3. Inconformado, o parquet interpôs agravo em execução, provido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 3). Contra o acórdão, a defesa protocolou o recurso especial no STJ, inadmitido.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento a agravo em recurso especial, ao que se seguiu agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega a ilegalidade da decisão que estendeu a vedação ao livramento condicional prevista para reincidentes específicos em crimes hediondos a todas as condenações do paciente, inclusive aquelas referentes a crimes comuns, desconsiderando a natureza dos delitos. Sustenta que tal interpretação viola o art. 83 do Código Penal, que prevê frações diferenciadas para a concessão do benefício, a depender da natureza do crime e da reincidência, não havendo previsão legal de aplicação da fração de 1/1 aos crimes comuns. Argumenta que a condição de reincidência específica deve incidir apenas sobre os delitos hediondos ou equiparados, e que, conforme orientação doutrinária e precedentes recentes do STJ, é legítima a adoção de cálculo de pena diferenciado para progressão de regime e livramento condicional, respeitando-se a individualização das condenações. Destaca, ainda, que o próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) prevê a aplicação de frações distintas em uma mesma execução. 



    6. Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o direito ao livramento condicional relativamente às penas impostas por crimes comuns, com base no art. 83, inc. V, do Código Penal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator nesta impetração, manteve a óptica adotada pelo Tribunal de Justiça no sentido de que “a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios” (e-doc. 7, p. 1).



    8. A conclusão não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “para fins de exame do livramento condicional a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena”. (HC nº 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos). Destaco, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 177.123-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes.



     II – Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



     (HC nº 177.123-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 157.209-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 11/12/2019)



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator